Tribunal: STF
Processo: RHC 51953
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
1. AO CUMPRIR O QUE LHE ORDENA O ART.40 DO COD.DE PROC.PENAL, O JUIZ
DEVE OBSERVAR AS REGRAS PROCESSUAIS DE COMPETÊNCIA CASO ESTEFAM
NITIDAMENTE COFIGURADOS OS FATOS QUE COMPOEM A 'NOTICIA CRIMINIS'.
2. QUESTÃO DE COMPETÊNCIA QUE DEPENDE DE PROVA SOBRE O LUGAR E
NATUREZA DA INFRAÇÃO, NÃO PODE SER DECIDIDA EM PROCESSO DE 'HABEAS
CORPUS.